Tribunal: STF
Processo: HC 197817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO: CUMPRIMENTO DE 40% NO REGIME ANTERIOR. APLICAÇÃO DO INC. V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. INTERPRETAÇÃO DA NORMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO VINCULADA. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho e outra, advogados, em benefício de Wilson Silva Freitas Júnior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 621.963, Relator o Ministro Felix Fischer. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - ‘A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020’ (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe n. 13/10/2020).



    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o “Paciente foi condenado pela primeira vez no crime de tráfico de entorpecentes na forma privilegiada (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), situação que a teor de mandamento (Lei 7.210/1984, art. 112, § 5º), não é considerado hediondo/equiparado, e na sequência pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo determinado que fosse computado, para fins de progressão de regime o patamar de 3/5 (60%) diante de uma alegada disposição legal aplicável (Lei 7.210/1984, art. 112, VII).



    (…) Em matéria legislativa, o Direito Penal tem como princípio mais forte o da legalidade, previsto em nível constitucional e infraconstitucional (CF, art. 5º, XXXIX c/c CP, art. 1º c/c Lei 7.210/1984, art. 3º), manifestamente desrespeitado no caso, haja vista que a disposição determinada pelas instâncias prévias exige (a) reincidência e (b) na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, não só as duas situações, mas, também, que ambas condenações sejam por tal ‘tipo’ de delito, o que não ocorreu no caso: tendo em vista que a primeira condenação foi por crime comum, a segunda por crime hediondo e o Paciente é reincidente, incide, ao caso, disposição legal específica (Lei 7.210/1984, art. 112, II), e o seu não reconhecimento evidencia constrangimento ilegal”.



    Argumentam que deveria ser elaborado “novo cálculo de pena, computando, para fins de progressão de regime, o montante de 20% (Lei 7.210/1984, art. 112, II)”.



    Sustentam que a “Autoridade Judiciária na origem – em conclusão mantida pela Corte Paulista e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – entendeu que no cálculo de pena do ora Paciente, para fins de progressão de regime, deveria constar o montante de 3/5 (fls. 62/63 – numeração originária do processo de execução), tomando por base a seguinte disposição legal (Lei 7.210/1984, art. 112, V) (…).



    A documentação que instrui a impetração aponta de forma absolutamente clara, direta e evidente que o Paciente cumpre pena pelo crime de tráfico de entorpecentes (32ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1503299-42.2019.8.26.0228 / Número de ordem 322/2019) (…).



    Como é absolutamente claro da leitura dos informes acima mencionados – todos amparados na documentação que instrui o presente Habeas Corpus – o Paciente, antes da sua condenação atual, possuía apenas e tão somente a por ‘tráfico privilegiado’, situação que, por expressa disposição da Lei 7.210/1984, não é considerada hedionda (…).



    Em outras palavras, os informes acima são absolutamente claros na única conclusão possível, qual seja, a de que o Paciente é reincidente.



    Mas não por crime hediondo ou equiparado, situação que, se antes era irrelevante, com a alteração legislativa ocorrida faz – ao contrário do afirmado pela Corte Paulista – sim, toda a diferença.



    (…) Na hipótese de vigência, nos dias de hoje, da norma acima, a questão seria de fácil resolução, bastando que o Paciente cumprisse 3/5 da pena, haja vista que em absolutamente nenhum momento foi feita qualquer diferenciação entre reincidência simples ou específica quanto a condenação inicial e a posterior.



    Ocorre que posteriormente sobreveio ao ordenamento jurídico a Lei 13.964/2019, que ao tratar da questão envolvendo a progressão de regime, além de revogar, expressamente, a norma acima (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) no artigo 19, assim estabeleceu no tocante à progressão de regime, uma verdadeira tabela para situações específicas (…).



    Como é absolutamente claro, por meio de uma singela leitura superficial da questão, ao contrário – mas muito ao contrário, mesmo! – do afirmado pela Corte Paulista, portanto, existe, sim, manifesta diferenciação entre a norma prévia (Lei 8.072/1990) e as novas disposições trazidas pela Lei 13.964/2019.



    Enquanto para a Lei 8.072/1990 bastava a ocorrência de qualquer reincidência para que a progressão de regime fosse diferenciada quanto ao requisito objetivo, a Lei 13.964/2019 impõe (a) reincidência em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (20%); (b) reincidência em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (30%) e (c) reincidência em crime hediondo ou equiparado (60%).



    (…) o v. acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça fundamentou o afastamento da linha argumentativa da Defesa no sentido de que para a fixação do patamar de 3/5 não seria necessária a existência da reincidência específica, é relevante de ser destacado que em notícia amplamente divulgada em sítio eletrônico de notícias jurídicas muito conhecido, o entendimento restou alterado, passando a exigir a reincidência específica para fins de fixação do montante de 3/5 (60%) referente à progressão de regime, sendo que em casos absolutamente idênticos ao caso – condenação atual por crime hediondo ou equiparado, condenações prévias por crimes comuns – entendeu que é caso, sim, de elaboração de novo cálculo de pena, fixando patamar de 40% para progressão (…).



    A linha argumentativa principal da Defesa, portanto, diz respeito à necessidade de retificação do cálculo de pena, para que passe a constar o montante de 20% para fins de progressão de regime, e, alternativamente, 40%, na linha da recente jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), a suspensão cautelar do cálculo de pena elaborado pelo Juízo originário (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECrim 4ª RAJ (Processo 0014624-67.2019.8.26.0041, fls. 40/41 – numeração originária), e que novo seja realizado tomando por base o artigo 112, II da Lei 7.210/1984, o qual terá validade até o julgamento colegiado do Habeas Corpus. (…) 



    (c) no mérito, a concessão da ordem (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 648, I) para cassar definitivamente a decisão originária (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECrim 4ª RAJ (Processo 0014624-67.2019.8.26.0041, fls. 40/41 – numeração originária), assim como o acórdão impugnado (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, AEP 0007608-03.2020.8.26.0502, rel. Des. MAURICIO VALALA), determinando que novo cálculo de pena seja realizado, computando, para fins de progressão de regime, o lapso previsto no artigo 112, II da Lei 7.210/1984”.



    3. Em 18.2.2021, indeferi a medida liminar, determinei fosse oficiado ao juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, e, prestadas as informações, fosse dada vista à Procuradoria-Geral da República. 



    As informações requisitadas foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou “pelo não conhecimento do habeas corpus, e, se conhecido, pela denegação da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos impetrantes.



    5. Limita-se a questão debatida a definir a fração de cumprimento da pena aplicável à pretensão de progressão de regime do paciente, condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, mas reincidente no cometimento de crime comum, considerando o disposto nos incs. V e VII do art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    6. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República se consagra o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    7. Quanto à individualização executória, prevê-se no § 2º do art. 33 do Código Penal que o cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á em forma progressiva, conforme a condição do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida determinada fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). 



     



    Nesse sentido, prescreve-se no art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha:



    “§ 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    Fosse o réu primário, a progressão para o regime prisional menos gravoso dar-se-ia após o cumprimento de dois quintos (ou 40%) da pena privativa de liberdade. Se reincidente, faria jus ao benefício após cumpridos três quintos (ou 60%).



    Esse dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019. Optou-se, então, por listar os requisitos objetivos para progressão de regime, de forma unificada, no art. 112 da Lei n. 7.210/1984.



    No inc. V do mencionado preceito legal, condiciona-se a transferência do apenado primário para regime menos rigoroso ao cumprimento de 40% da pena, se condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. No inc. VII, dispõe-se que o condenado progredirá de regime após o cumprimento de 60% da pena, se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Quanto ao apenado pela prática de crime hediondo, mas reincidente no cometimento de crime comum, tem-se omissão legislativa quanto à fração aplicável para progressão de regime. 



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, “havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei” (RHC n. 200.879/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    Confiram-se também estes julgados: RHC n. 196.810-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021; ARE n. 1.330.176, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; HC n. 202.691/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; e HC n. 193.187/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 25.5.2021. 



    Na sessão do Plenário Virtual de 26.8.2021 a 16.9.2021, foi reconhecida a repercussão geral da matéria posta em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.327.963, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.169). Extrai-se do voto condutor do acordão:



    “(...) inexistindo a previsão exata na norma regente, impõe-se a interpretação do ordenamento jurídico tendo em vista a primazia da posição mais favorável à defesa. 



    Trata-se de imposição decorrente da presunção de inocência, base fundamental ao sistema penal de um Estado democrático de Direito. 



    Na doutrina, tendo em vista a modificação em questão, afirma-se que: ‘Se o condenado não é primário e ao mesmo tempo não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado (como previsto no inciso VII), daí não se enquadra em nenhuma das situações previstas na LEP, devendo então prevalecer a norma mais favorável por aplicação do princípio favor rei. 



    Esse entendimento é reforçado pelo fato de que o artigo 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (que previa prazo de 2/5 para primários e 3/5 para reincidentes) foi revogado expressamente. 



    No vácuo legal, se o condenado possui algum crime hediondo e é reincidente não específico, prevalece a incidência do inciso V (40%, para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário), que deve retroagir para beneficiar todos os apenados antes da vigência da Lei 13.964/2019 (STJ, AgRg no HC 631410/SP, 6ª T., j. 02.03.2021; AgRg no REsp 1912938/MT, 5ª T., j. 23.02.2021).” (ROIG, Rodrigo. Execução Penal: teoria crítica [livro eletrônico]. São Paulo: RT, 2021. p. RB-11.3) 



    Como precisamente afirmado pelo Min. Edson Fachin, ‘a nova lei não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente em crime hediondo ou equiparado – reincidente específico (inciso VII)’. 



    Assim, ‘o silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem, o que não parece ter sido acatado com o devido rigor no caso presente’ (RHC 200879, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    Portanto, tendo em vista a ausência de previsão aplicável a condenados por crimes hediondos ou equiparados, reincidentes genéricos (condenação anterior por crime não hediondo ou equiparado), deve-se integrar a norma a partir de interpretação em benefício da defesa, já que vedada a analogia in malam partem. 



    Nesses termos, impõe-se a aplicação da fração de 40%, para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário e sem resultado morte (inc. V do art. 112 a LEP).



    3. Retroatividade da lei mais benéfica



    Como já exposto, nos termos constitucionais, ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’ (art. 5º, XL). Trata-se de postura inerente ao respeito da isonomia e da presunção de inocência, de modo que eventual tratamento mais benéfico concedido pelo Estado deve ser generalizado a todas as pessoas a quem possa ser aplicado. 



    Ainda que esse não tenha sido o objetivo declarado do legislador ao editar a Lei 13.964/19, ao não regular especificamente a hipótese de condenado por crime hediondo ou equiparado, mas não reincidente específico, o regramento induziu tratamento mais benéfico ao réu. Anteriormente, o disposto na Lei 8.072/90 no revogado art. 2°, § 2º, previa a progressão de regime de condenados por crimes hediondos, fossem primários ou reincidentes, em 3/5, ou seja, 60%. 



    Contudo, no sistema atual, conforme visto, inexistindo regra específica na reforma realizada pelo legislador, aplica-se, em interpretação mais benéfica, a fração de 40% nos termos do inciso V do art. 112 da LEP. Ou seja, a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) resultou em tratamento mais benéfico a condenados por crime hediondo sem resultado morte reincidentes não específicos. 



    Nesse cenário, a norma mais benéfica deve retroagir mesmo para fatos criminosos passados, anteriores à sua entrada em vigor. Trata-se de decorrência automática do texto constitucional diante da opção do Legislador ao alterar a norma infraconstitucional. 



    Sobre o ponto, assentou o Superior Tribunal de Justiça em sede de tese de recurso repetitivo: ‘É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante’ (REsp 1.910.240, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.5.2021)” (grifos nossos).



    Naquela sessão, por maioria, vencido o Ministro Luiz Fux, foi reafirmada a jurisprudência prevalecente sobre a matéria neste Supremo Tribunal. No voto condutor, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, sugeriu-se a fixação da seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Inicialmente, tem-se que a d. Defesa confirma a reincidência (embora não específica).



    Conforme já explicado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.



    Isso porque as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação.



    No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência específica ou não.



    Verbis:



    ‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; [...]



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]’ (...)



    Nesse passo, inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica.



    (…) Nos termos já expressamente consignados, não há falar nem em lei mais benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado ‘Pacote Anticrime’) corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”.



    O juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, informou que, em razão do julgamento do Agravo em Execução n. 0007608-03.2020.8.26.0502, proferido em segunda instância pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantido com a decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração, retificou o “cálculo a fim de aplicar ao executado a fração 60% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime”.



    Pela orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal reafirmada no julgamento do ARE n. 1.327.963 (Tema 1.169 da repercussão geral), tem-se configurado constrangimento ilegal nas decisões proferidas pelo juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, pelas quais determinado que o paciente cumprisse 60% da pena no regime mais rigoroso, para posterior transferência ao menos rigoroso. 



    10. Pelo exposto, adotando a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal na matéria, concedo a ordem para determinar ao juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, aplique ao paciente a fração mais benéfica para a progressão de regime (inc. V do art. 112 da Lei n. 7.210/1984) nos Autos n. 0014624-67.2019.8.26.0041.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, ao Presidente da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral e urgente cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora